Tribunal: TJBA
Processo: 8024753-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024753-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E. T. P. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de Plano de Saúde. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Indicação médica de tratamento multidisciplinar em método específico. Cobertura obrigatória. Sentença parcialmente procedente para “
condenar a Ré a autorizar e custear o tratamento médico indicado em relatório médico (ID 436203604), a ser realizado em rede credenciada ao plano de saúde, confirmando a tutela de urgência deferida (ID 438022187), excepcionando-se os casos em que o estabelecimento clínico ou profissional habilitado não estejam aptos à realização de terapêutica solicitada, hipótese em que deverá o acionado custear as terapias, às suas expensas, fora da rede; além disso, condeno a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso. Condeno a Ré ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação”.
A recusa em custear a integralidade do tratamento multidisciplinar nos moldes indicados demonstra nítida tentativa da operadora de interferir na terapêutica médica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação setorial. A este respeito, a Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que incluiu o § 4º ao art. 6º da RN 465/2021, estabelece que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Danos morais configurados
, na medida em que afetados os bens jurídicos da vida e da saúde. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), que se revela razoável e proporcional na espécie. No que tange ao reembolso integral das despesas efetuadas, o Juízo de primeiro grau bem observou que a obrigatoriedade de custeio integral de tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional e exige prova cabal da inaptidão ou inexistência de profissionais credenciados que atendam à demanda na localidade. Ademais, o autor não se desincumbiu do ônus de provar que, à época dos desembolsos, a rede credenciada era comprovadamente inidônea para o fornecimento do tratamento prescrito, conforme bem pontuado pelo juízo a quo. Portanto, a obrigação de custeio do tratamento nos termos definidos na sentença, que privilegiou a indicação médica e impôs o custeio integral subsidiário da terapia fora da rede apenas na comprovada ausência de prestadores aptos, deve ser mantida. Apelos improvidos.